Tribunal: TJMT
Processo: 1028902-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028902-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KENIA FABRICIA LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.858.746-84 (ADVOGADO), PETRICK HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 147.692.746-45 (PACIENTE), GABRIELA FIUZA PEREIRA - CPF: 121.182.516-70 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA CAMPOS (IMPETRADO), KENIA FABRICIA LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.858.746-84 (IMPETRANTE), GABRIELA FIUZA PEREIRA - CPF: 121.182.516-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Tráfico Interestadual De Entorpecentes
.
Constrição Fundada Na Garantia Da Ordem Pública. Gravidade Concreta Da Conduta. Imprescindibilidade Da Medida Extrema Demonstrada. Insuficiência De Medidas Cautelares Menos Gravosas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura sua possível responsabilidade no crime de Tráfico Interestadual de Entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Consta que durante fiscalização de rotina a um ônibus realizada por policiais rodoviários federais, foram localizados 5kg de cocaína nas bagagens do paciente.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de significativa quantidade de droga de natureza deletéria (5kg de cocaína distribuídos em cinco tabletes) e a notícia de que o paciente pretendia transportar o material ilícito para Minas Gerais, num possível indicativo de tráfico interestadual,
por sinalizarem a
gravidade concreta

e

um certo
profissionalismo da conduta
,
constituem fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública
.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
5.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado, seja porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.
6
.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de relevante quantidade de droga de natureza deletéria justifica a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210.312, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 31.3.2022;
STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022;

STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024;

STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no RHC 203.625/PE, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 3.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Petrick Henrique Silva Santos
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
7.9.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, o crime de
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Buscando demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator está lastreado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
homogeneidade das cautelares
, além de frisar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão preventiva seja
revogada
ou
substituída por medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 245218166).

Instruiu a inicial com documentos (ID 245218178 a 245220686).

A liminar
foi
indeferida
(ID 245979666).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 246285673).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 249954190),
conforme síntese que segue transcrita:

“
HABEAS CORPUS
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E INTERESTUALIDADE DO TRÁFICO). REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR O PERIGO QUE REPRESENTA A LIBERDADE DO PACIENTE.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de
7.9.2024
, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais lotados em Alto Garças-MT abordaram um ônibus proveniente de Várzea Grande-MT com destino a Aparecida de Goiânia-GO, e, embaixo da poltrona ocupada pelo paciente,
localizaram 5kg de cocaína armazenados dentro das suas bagagens
.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial, onde, durante interrogatório, afirmou que receberia R$ 5.000,00 para realizar o transporte do material proscrito até Belo Horizonte, em Minas Gerais.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva visando, essencialmente,
garantir a ordem pública
(ID 245220685).

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 245220686).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a relevante quantidade de droga apreendida e sua natureza deletéria (5kg de cocaína distribuídos em cinco tabletes) e a notícia de que o paciente pretendia transportar o estupefaciente para Minas Gerais, num possível indicativo de tráfico interestadual,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo
profissionalismo

da conduta
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

Em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã seguiu a mesma linha:

“Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, com base na quantidade significativa de drogas apreendidas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de pressupostos autorizadores e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante das circunstâncias em que foi apreendida significativa quantidade de droga. 5. No caso, o agravante, após realizar manobra ilegal em plena rodovia federal - condução do veículo em sentido contrário à via -, teria sido surpreendido, em veículo próprio, fazendo o transporte interestadual - Feira de Santana/BA para Campos Sales/CE - de quantidade significativa de drogas - 2,9kg de pasta base de cocaína e 2,017kg de cocaína
(...)” (AgRg no RHC 203.625/PE, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 3.12.2024). Destaquei.

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de substâncias ilícitas em quantidade significativa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Em arremate, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública, afigura-se
inviável
promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Petrick Henrique Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024